Tribunal: STF
Processo: Rcl 78887
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO A PORTADOR DE DOENÇA GRAVE. VOXZOGO. ACONDROPLASIA. ALEGADA OFENSA AO TEMA 6 DA REPERCUSSÃO GERAL. PARECER NATJUS CONTRÁRIO AO PLEITO DIANTE DA “AUSÊNCIA DE EXAMES DE IMAGEM ANEXADO AOS AUTOS QUE FORNEÇAM INFORMAÇÕES SOBRE AS CARACTERÍSTICAS DAS EPÍFISES ÓSSEAS DO PACIENTE”. AUTORIDADE RECLAMADA QUE REGISTRA A “EXISTÊNCIA DE PARECERES DISSONANTES QUANTO À CONCLUSÃO FINAL – ORA FAVORÁVEL, ORA DESFAVORAVELMENTE AO TRATAMENTO”. PARTICULAR CENÁRIO DE INCERTEZA, DIANTE DA CONCLUSÃO TÉCNICA, QUE APONTA O NECESSÁRIO APROFUNDAMENTO ACERCA DA SITUAÇÃO CLÍNICA DO BENEFICIÁRIO. CONTEXTO FÁTICO DO CASO CONCRETO QUE JUSTIFICA A CASSAÇÃO DA DECISÃO RECLAMADA. DETERMINAÇÃO, PORÉM, DE MANUTENÇÃO DO FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO ATÉ O REEXAME DA MATÉRIA PELO JUÍZO COMPETENTE. MEDIDA DE CAUTELA ANTE O FUNDAMENTO DA NOTA TÉCNICA NATJUS PRODUZIDA NA ESPÉCIE E DIANTE DA NOTÍCIA DE RESULTADOS INICIAIS SATISFATÓRIOS NO TRATAMENTO DO BENEFICIÁRIO APÓS O INÍCIO DA ADMINISTRAÇÃO DO FÁRMACO. RECLAMAÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.